Tribunal: TJSP
Processo: 0004139-92.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Preliminar de nulidade – Ilicitude da prova, não verificada – Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais e fundada suspeita a justificar a busca pessoal – Artigos 301 e 240, parágrafo 2o, ambos do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada – Mérito – Inexistência de novos fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Preliminar de nulidade – Ilicitude da prova, não verificada – Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais e fundada suspeita a justificar a busca pessoal – Artigos 301 e 240, parágrafo 2o, ambos do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada – Mérito – Inexistência de novos fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal Indeferida..